Tribunal: TJPA
Processo: 0275042-40.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0275042-40.2016.8.14.0133

APELANTE: CKBV FLORESTAL LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA APÓS O LAPSO DE 120 DIAS DO ATO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

1.

Mandado de segurança deve ser impetrado no prazo de 120 (cento e vinte) dias do ato que ensejou o mandamus, nos termos do art. 23, da Lei nº 12.016/2009;

2.

O prazo para a propositura da presente ação era 10.06.2015, em razão do recurso voluntário interposto junto ao TARF em 11.06.2015 ter sido considerado intempestivo, e assim, considerado inexistente.

3.

Recurso de apelação conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta por
CKBV FLORESTAL LTDA. em desfavor do ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos autos da
ação mandamental impetrado em desfavor do

Coordenador Fazendário da CERAT/MARITUBA, indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 10, da Lei 12016/09
, nos seguintes termos:

“(...) II – DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, e com fundamento nos arts. 10, caput, 6º, § 5º, e 23, da Lei nº. 12.016/09, RECONHEÇO A DECADÊNCIA, DENEGO O MANDADO DE SEGURANÇA e declaro extinto o processo sem resolução do mérito, na forma dos arts. 316 e 485, inciso I, do CPC.

Custas pela impetrante.

Deixo de fixar honorários tendo em vista a vedação contida no art. 25 da Lei nº. 12.016/09.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.”

Inconformado, o autor, ora apelante, interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 11144212 - Pág. 9 a Num. 11144214 - Pág. 10), alegando que, o julgado merece reforma, pois apenas tomou conhecimento do ato em 07 de dezembro de 2018 e não com a publicação do ato no Diário Oficial que ocorreu em 24 de novembro de 2017. Sendo assim, a ação não se encontra decadente.

Contrarrazões
do apelado (ID Num. 11144215 - Pág. 9 a Num. 11144217 - Pág. 2), pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na oportunidade recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau (ID Num. 11548477).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, através de seu 1º Procuradoria de Justiça Cível, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, opinou pela manutenção da sentença, conforme ID Num. 12410055.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se o recurso, no inconformismo do apelante quanto a sentença do juízo de piso que em razão da decadência, indeferiu a inicial do
mandamus
.

Observo, que está caracterizada a decadência para a impetração do mandamus, diante do prazo de 120 dias para o seu ajuizamento, conforme dita o art. 23 da Lei 12.016/2009, senão vejamos:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Cabe ressaltar inicialmente que a empresa recorrente interpôs recurso voluntário ao TARF em 11.06.2015, que não fora conhecido em razão da sua intempestividade. Diante disso, o recurso é considerado inexistente, o que faz com que o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança tenha se iniciado em 10.06.2015, último dia do prazo regular para interposição do recurso voluntário.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO REJEITADA. NOMEAÇÃO REALIZADA PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. SENTENÇA QUE DECLARA A DECADÊNCIA. IMPETRAÇÃO EM PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS DA DATA DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO PARA A IMPETRAÇÃO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA.

(...) A publicação no Diário definiu o prazo de 30 dias para a posse.

6- Pois bem, apesar de ter tomado ciência do ato de sua posse em 24 de fevereiro de 2015, a apelante somente impetrou o presente writ em 04/09/2015, ou seja, após o prazo de 120 dias. Configura-se, no caso, a decadência do direito de impetrar

mandado de segurança. A Lei nº 12.016/2009, prescreve em seu art. 23: "O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado". 7- A apelante afirma que apenas em 02 de junho de 2015 foi informada de que o seu requerimento administrativo de prorrogação de prazo para posse fora negado. Ocorre que o pedido de reconsideração realizado na via administrativa não tem o condão de interromper o prazo para ajuizamento do mandamus. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no RMS 37.365/SC; AgRg no MS 18.137/DF. 8- Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelação Cível não provida.

(TJPE - APL: 4624768 PE, Relator: Alfredo Sérgio Magalhães Jambo, 3ª Câmara de Direito Público, DJ 29/03/2017).

Com tais considerações, acolho o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer o meu entendimento quanto a matéria:

“(...) Na hipótese dos autos, verifica-se a ofensa ao artigo 23 da Lei 12.016/2009, uma vez que a jurisprudência uníssona dos tribunais superiores (STF e STJ), conclui que, para se falar em relação de trato sucessivo ou seja, relativizar o prazo legal decadencial, deve haver a existência de ato omissivo praticado pela autoridade coatora, entendido como ilegal e abusivo, a ser combatido via mandado de segurança, ainda que fora dos 120 dias previstos na Lei 12.016/2009.

Não é o caso dos autos, todavia, pois, houve em verdade, a prática de ato comissivo no momento da publicação do Acórdão que não conheceu do recurso administrativo, dada a sua intempestividade, passando a fluir, a partir daquela data, o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do Mandado de Segurança.

Dessa forma, entendo que o Recurso de Apelação em estudo deva ser desprovido, mantendo-se a sentença de mérito.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023